Tribunal: TCU
Processo: 035.017/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12422/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 035.017/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Luci de Almeida Brun Pinho (CPF XXX.228.811-XX); Antonia Moura do Prado (CPF XXX.773.930-XX); Ariana Novaes da Silva Pivetta (CPF XXX.770.021-XX); Beatriz de Almeida Rondon Pessoa (CPF XXX.261.811-XX); Elaine Maria do Carmo Settervall (CPF XXX.229.351-XX); Joao Victor da Silva Settervall (CPF XXX.944.007-XX); Leda Eliane Brum Amaral (CPF XXX.504.701-XX); Liliane Cattuzo (CPF XXX.729.598-XX); Lucilene Colares Rodrigues (CPF XXX.743.857-XX); Mariza Rodrigues Durigon (CPF XXX.269.201-XX); Ramona Anes Costa (CPF XXX.014.721-XX) e Rita Higa Cimatti (CPF XXX.388.491-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.